Tribunal: TJDFT
Processo: 0747781-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747781-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBRP SERVICOS DIGITAIS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ANTUNES DA CRUZ OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, uma vez que o agravante impugna sentença. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020 13:26:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador